Tribunal: TJES
Processo: 5003177-31.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003177-31.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: RICARDO BISI DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). O AUTOR REALIZOU CURSO DE GRADUAÇÃO NA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, SENDO QUE FICOU EM DÉBITO DE UMA MATÉRIA, GERANDO UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 999,99. FOI INSERIDO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E, NA PRÓPRIA PLATAFORMA, REALIZOU ACORDO PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DA SERASA. APÓS O PAGAMENTO DE 2 PARCELAS, A DÍVIDA CONSTOU COMO INEXISTENTE, TENDO TENTADO RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM A REQUERIDA, SEM SUCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (2). SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR “
[...] CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais[...].
POIS, “
[...] embora tenha tentado tardiamente o requerente resolver o litígio administrativamente, encontrava-se até o ajuizamento da ação sem a resolução da peleja, o que denota falha na prestação dos serviços pela ré neste tocante[...].”.
(3). RECURSO INTERPOSTO PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

(4). DANO MORAL CONFIGURADO. DEMORA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA EM TEMPO HÁBIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5). A PARTE AUTORA COMPROVA, POR MEIO DE DOCUMENTOS, QUE OCORREU UMA INDISPONIBILIDADE NA PLATAFORMA DO SERASA EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS E QUE TENTOU CONTATO DIRETAMENTE COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. POR OUTRO LADO, A ALEGAÇÃO DA REQUERIDA/RECORRENTE DE QUE O DÉBITO SIMPLESMENTE NÃO FOI PAGO, DESPROVIDA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO AFASTA A CREDIBILIDADE DAS AFIRMAÇÕES FEITAS PELO AUTOR/RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.